Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR.
1. A decisão que distribui o ônus da prova desafia recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. A não interposição do recurso no momento adequado veda a rediscussão da matéria em sede de apelação, em virtude de se ter operado a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
2. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Na ação em que se busca a anulação de contrato de participação em grupo de consórcio em virtude de vício de consentimento consubstanciado em dolo, cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir – que somente firmou o negócio jurídico em virtude da promessa de que seria contemplado na primeira assembleia.
4. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.